Tribunal: TJPA
Processo: 0033258-58.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033258-58.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ABEL GUIMARAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS.

MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o apelado comprovou vínculo precário entre 02/08/1993 a 30/04/2009, consoante ficha funcional fornecida pela SEAD/PA, sendo ajuizada a presente ação em 23/08/2010,
portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação. Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

2.

O apelado, foi contratado como servidor temporário regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, cujo prazo máximo de duração desta espécie de ajuste precário seria de um (01) ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez (art. 2º), não obstante se percebe que houveram várias prorrogações evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo conforme reconhecido na sentença.

3.

A temática em questão
(FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551). Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

4.

Apelo
conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0033258-58.2010.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

APELADO: ABEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO KULKAMP (OAB/PA 6.158)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS em decorrência de vínculo precário (servidor temporário), declarado nulo, arbitrando honorários de sucumbência.

Em brevíssima síntese, o apelante arguiu prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32). No mérito, defendeu a legalidade de contratação sendo indevido o recolhimento do FGTS. Concluiu requerendo a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o apelado comprovou vínculo precário entre 02/08/1993 a 30/04/2009, consoante ficha funcional fornecida pela SEAD/PA (fl. 205 autos físicos digitalizados), sendo ajuizada a presente ação em 23/08/2010, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu
, o autor, ora apelado, foi contratado como servidor temporário regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, cujo prazo máximo de duração desta espécie de ajuste precário seria de um (01) ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez (art. 2º), não obstante se percebe que houveram várias prorrogações evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo conforme reconhecido na sentença.

Pois bem, a
temática em questão
(FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao apelo
.

Enquanto matérias de ordem pública consigno que relativamente ao FGTS deverá ser observada a prescrição quinquenal na forma estabelecida pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, consoante definido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905). Os valores da condenação deverão ser apurados em liquidação.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021